Tribunal: TJSP
Processo: 2148062-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de penhora de lucro do sócio perante a empresa recuperanda - Insurgência do sócio executado - Descabimento - Recuperação judicial da devedora principal que não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, a teor do art. 49, § 1°, da Lei n° 11.101/05 - Observância do Tema 885 e da Súmula 581, ambos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que deferiu pedido de penhora de lucro do sócio perante a empresa recuperanda - Insurgência do sócio executado - Descabimento - Recuperação judicial da devedora principal que não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados, a teor do art. 49, § 1°, da Lei n° 11.101/05 - Observância do Tema 885 e da Súmula 581, ambos do Superior Tribunal de Justiça - Execução que é feita no interesse do exequente - Hipótese em que, não tendo sido efetuado o pagamento do débito e, muito menos, oferecidos bens idôneos e suficientes para garantir a satisfação do crédito, mostra-se plenamente possível a determinação atinente à penhora de lucros que cabem ao recorrente junto à empresa recuperanda - Fato de encontrar-se a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial que é irrelevante - Penhora que não recaiu sobre o patrimônio desta, mas sim do sócio executado - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.